Tribunal: TJPA
Processo: 0002604-06.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-02-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0002604-06.2019.8.14.0000
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECORRENTE: M. D. S. A.
ADVOGADO: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - OAB/PA 21.507
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. HABITUALIDADE DELITIVA DO APENADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ficção jurídica do crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes, pelas condições de tempo, de lugar e de maneira de execução, serem havidos como continuação do primeiro.
2. Para reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, é imprescindível que haja um liame, isto é, uma ligação concreta, através da qual se reconheça que os crimes praticados posteriormente sejam a continuação do primeiro.
3. No caso presente, evidenciada a reiteração criminosa, que indica a habitualidade delitiva do apenado, tratando-se de infrator contumaz. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de unificação das penas pela continuidade delitiva.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
Relator
PROCESSO Nº: 0002604-06.2019.8.14.0000
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECORRENTE: M. D. S. A.
ADVOGADO: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - OAB/PA 21.507
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por Marlisson de Souza Aquino, irresignado com os termos da decisão (fl. 11), proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de aplicação da continuidade delitiva nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, nos crimes em execução nestes autos.

Em suas razões, defende a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, sob o argumento de que o caso em tela contempla tal hipótese, de modo que estão presentes requisitos de ordem objetiva e subjetiva previstos no art. 71 do CP. Postula a reforma da decisão singular.

Recebido o agravo (fl. 12), apresentadas as contrarrazões (fls. 13/16), mantida a decisão agravada (fl. 18), os autos foram remetidos a esta Corte, e o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso (fls. 25/29).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR. Relator: O juízo da execução, em decisão à fl. 11, indeferiu pedido de unificação das penas referentes aos processos nº 0002478-02:2016.8.14.0051, 0012797-67.2011.8.14.0051, 0047100-06.2015.8.14.0051 e 0008101-81.2015.8.14.0051, considerando que não estavam presentes os requisitos subjetivos para tanto.

De tal decisão insurge-se a Defesa, sem razão. Explico.

Primeiramente, para que não haja distorções, cumpre transcrever o que prescreve o artigo 71, do Código Penal, acerca do instituto da continuidade delitiva:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

O reconhecimento da continuidade delitiva no âmbito da execução penal pressupõe identidade de condições de tempo, local e modo de execução entre os crimes, assim como unidade de desígnios. Assim, imprescindível que haja um liame, isto é, uma ligação concreta, através da qual, necessariamente, reste demonstrado que os crimes praticados tenham se dado em continuidade.

No caso concreto, constata-se que o agravante cumpre pena por 04 (quatro) crimes de estupro (artigo 213,
caput
, do CP), praticados nos anos de 2011 (Proc. 0012797-67.2011.8.14.0051, 28/05/2011), 2014 (Proc. 0002478-02.2016.8.14.0051, 25/04/2014 e Proc. 0047100-06.2015.8.14.0051, 04/09/2014) e 2015 (Proc. 0008101-81.2015.8.1.0051, 29/03/2015 ).

Portanto, resta comprovado que o intervalo de tempo entre os delitos é superior a 03 (três) anos, o que demonstra que o recorrente é contumaz na prática do delito pelo qual foi condenado.

Guilherme de Souza Nucci, em Código Penal Comentado, 7ª Ed, p. 518, refere que o criminoso habitual não pode ser beneficiado com o instituto da continuidade delitiva,
verbis
:
¿(...) O delinquente habitual ou profissional não pode ser beneficiado com a aplicação do art. 71 do Código Penal. Isso porque, não se aplica ao delinquente contumaz institutos voltados fundamentalmente ao criminoso eventual. Caso contrário, ¿mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua profissão, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida. (...)]¿

A respeito, oportuno trazer à colação do C. Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...).
III - Para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o paciente tenha praticado as condutas delituosas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, e, ainda, que exista entre elas um liame a indicar a unidade de desígnios do agente.
IV -
In casu
, não obstante terem os crimes sido praticados na mesma cidade e com mesmo
modus operandi
, não há como reconhecer a unidade de desígnios do agente na via estreita do writ. Habeas corpus não conhecido.
(HC 325246 / SP HABEAS CORPUS 2015/0125981-0; Ministro FELIX FISCHER (1109); T5 - QUINTA TURMA; 25/08/2015)

Nesse contexto, inviável a unificação das penas conforme pretendido pela defesa, porquanto se trata de verdadeira reiteração criminosa, restando identificada a habitualidade delitiva do ora agravante.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo defensivo.

É o voto.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Leonam Gondim da Cruz Junior
Relator